Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732437-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID GOTT ARAUJO AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INGRID GOTT ARAUJO (autora) em face de decisão (id. 102899033 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo no 0707497-94.2020.8.07.0020, decretou a revelia da parte requerida, contudo, não aplicou à espécie o efeito da confissão ficta, facultando à parte autora/agravante a especificação das provas por meio das quais pretende demonstrar a existência do fato constitutivo do seu alegado direito (alegado dolo da parte ré quando da contratação). A agravante, em linhas gerais, sustenta que, diversamente do que teria entendido o d. Juiz de primeiro grau, a presente demanda não está fundamentada em vício de consentimento, mas sim em pedido de declaração de nulidade de determinadas cláusulas inseridas em contrato de adesão, que impedem a rescisão contratual e a consequente devolução do valor pago, ainda que não tenha sido prestado qualquer serviço. Invoca o que decidido no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, e, nesse sentido, defende o cabimento do agravo de instrumento em razão da urgência da medida, sob pena de se permitir o prosseguimento do processo de origem e a prolação de sentença nula, fundada em causa de pedir diversa daquela deduzida na petição inicial. Narra os fatos subjacentes ao litígio, aduzindo, em síntese, que, apenas um dia após a assinatura do contrato de agenciamento de modelos, obteve informações de que a empresa requerida estaria agindo de má-fé com os seus clientes, razão pela qual solicitou a rescisão do contrato, já que nenhum serviço havia sido prestado no início de vigência do referido contrato. Finaliza dizendo que, uma vez demonstrado o caráter extra petita da decisão agravada, o segundo motivo a justificar a reforma da decisão recorrida seria o reconhecimento da consequência lógica do princípio da adstrição, ou seja, a aplicação dos efeitos da revelia ao caso em discussão. Reforça que a causa da sua não aplicação, segundo a decisão recorrida, teria sido a falta de comprovação do vício de consentimento, fundamento este o qual, de acordo com a agravante, não consubstancia a causa de pedir. Nesses termos, em suma, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada a fim de que sejam aplicados ao caso os efeitos da revelia, retirando-se do seu teor a modificação ex officio dos pedidos referentes a vício de consentimento. Preparo (id. 29802411). É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos seguintes termos, verbis: Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Na forma do art. 344 do Código de Processo Civil, decreto a revelia de DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELI – ME, uma vez que a parte requerida, apesar de devidamente citada (ID 97867184), transcorrido o prazo legal, não apresentou resposta à ação. Entendo, todavia, que, na hipótese especifica dos autos, não é o caso de se aplicar o efeito da confissão ficta, próprio da revelia, já que os elementos trazidos aos autos pela parte autora com a inicial não são suficientes à formação do convencimento acerca do alegado vício de consentimento hábil a determinar a rescisão do contrato celebrado entre as partes e, consequentemente, a restituição a seu “status quo ante”. Isso porque, embora a parte autora alegue que, quando da contratação, a parte requerida teria comprometido a disponibilizar trabalho aos “agenciados”, através da cláusula 3 do contrato em questão (ID 65747508), a parte ré foi expressa no sentido de informar que “não temos como garantir que conseguiremos trabalhos para você, assim como você não tem obrigação de aceitar os trabalhos que lhe forem oferecidos, porém, uma vez aceito o trabalho, você deverá comparecer para realiza-lo ou poderá ter que pagar uma multa”. Com efeito, tal como consignado na decisão de ID 65824151, eventuais irregularidades cometidas pela parte requerida em desfavor de terceiros, por si só, não são hábeis a comprovar o alegado vício de consentimento, havendo nesse ponto a necessidade de dilação probatória, não se aplicar à espécie o efeito da confissão ficta, inerente à revelia. Nesse sentido, não obstante a decretação da revelia da parte ré, remanesce à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu alegado direito. DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que decreto a revelia de DS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS EIRELI – ME. Na forma do artigo 348 do Código de Processo Civil, faculto à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para que especifique as provas através das quais pretende demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito (alegado dolo da parte ré quando da contratação), devendo justificar a necessidade e utilidade de eventuais requerimentos, sob pena de indeferimento. Transcorrido o prazo, quedando-se inerte a parte autora, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão, caso em que o processo será julgado no estado em que se encontra. Anote-se quanto à decretação da revelia. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. (id. 102899033) Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pela parte recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Conforme o dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, são hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em recurso repetitivo, Resp 1704520/MT, aduzindo a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Cite-se ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Conforme bem pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento supracitado, o objetivo do legislador foi prever rol taxativo, o que deve ser respeitado na medida do possível. Em que pese a possibilidade de mitigação da taxatividade do artigo em comento, visando salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional de cabimento, tal abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Deste modo, resta certo que a flexibilização do rol taxativo do referido artigo deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que não vislumbro, no caso em apreço. Na espécie, a parte agravante se insurge contra a decisão saneadora, por meio da qual o d. Juiz de primeiro grau, conquanto tenha decretado a revelia da parte requerida, deixou de aplicar os respectivos efeitos, por entender que eventuais irregularidades cometidas pela ré em desfavor de terceiros não teria o condão, por si só, de comprovar o alegado vício de consentimento, e, por isso, concluiu pela necessidade de dilação probatória. Entretanto, a referida hipótese não é abarcada pelo CPC. Ora, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria como a contida na decisão impugnada foi intencional, devendo ser respeitado, convindo destacar que não se trata de decisão sobre redistribuição do ônus da prova (art. 373, XI, CPC), tampouco de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356 do CPC). A propósito, assim tem se manifestado este e. Tribunal de Justiça sobre o tema, especificamente no tocante ao não cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Tema 988). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369772, 07197391420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Agravo de instrumento não conhecido em relação à parte da decisão saneadora que decreta a revelia, rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e indefere a produção de provas, por não enquadramento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui exceção à regra geral de sua incumbência ao Autor (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo operada de forma automática, mas somente quando devidamente fundamentada pelo juiz quanto à presença dos requisitos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência. 3. No caso, restou demonstrado que o consumidor que pretende a reparação civil pelos danos sofridos em razão do defeito na prestação dos serviços médicos, a sua hipossuficiência técnica frente aos réus (hospital e médico) em produzir provas referentes ao direito que postula no tocante verificação da adequação ou não do procedimento médico empregado. Ademais, também é evidente a maior capacidade técnica do hospital e do médico na produção probatória a respeito do serviço prestado. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1317822, 07445308120208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam e as demais questões preliminares relativas aos pressupostos processuais, quando apreciadas em decisão saneadora, não desafiam o agravo de instrumento. Essas matérias, embora dirimidas na decisão recorrida, poderão ser suscitadas em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1256769, 07042982720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA APENAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. 2 - O art. 1.015 do CPC restringiu as hipóteses de interposição e conhecimento do recurso de agravo de instrumento na fase de conhecimento expressamente para os casos previstos em seus incisos, dentre os quais não se extrai a recorribilidade imediata de decisão saneadora. Com efeito, na nova ordem processual, há capítulos da decisão saneadora que não são mais impugnáveis por agravo de instrumento, mas apenas por recurso de apelação a ser interposto oportunamente. 3 - Nos termos do § 1o, do artigo 1.009, do vigente Código de Processo Civil as decisões proferidas na fase de conhecimento a respeito de matérias não impugnáveis pela via do Agravo de Instrumento, "não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". 4 - Embora não se desconheça da possibilidade de mitigação do rol constante no artigo 1.015 do CPC, nas ocasiões em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão controvertida apenas no recurso de apelação, consoante recente entendimento esposado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, o presente agravo não reclama da mencionada urgência. Acaso prolatada sentença em desfavor do agravante, bastará que interponha ou competente recurso de apelação alegando as teses veiculadas no presente recurso e porventura ainda pertinentes, onde inclusive poderá pleitear a concessão de efeito suspensivo. 5 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1206213, 07146438620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frise-se que não há urgência na apreciação da realização da prova pleiteada, já que a matéria poderá ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cite-se doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves: As decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis, o que representa nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC.(Manual de direito processual civil - volume único; 8. ed.; Salvador; JusPodivm, 2016, p. 1.559). Postos tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora